Tribunal: TJBA
Processo: 8011626-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011626-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATEUS CHAGAS MAGALHAES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO RENAJUD. VEÍCULOS AUTOMOTORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO PROFISSIONAL. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8011626-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MATEUS CHAGAS MAGALHÃES
e como Agravado,
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora